Tribunal: TJMT
Processo: 1000587-54.2017.8.11.0025
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000587-54.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FELIPE HUBNER - CPF: 012.060.491-46 (APELADO), DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA RÉ.

DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR.

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL COMPROVADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

“(...)Incumbe à concessionária de energia demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados como devidos, comprovando que realmente houve o aumento do consumo na unidade consumidora, o que não ocorreu.”
(N.U 1001308-67.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000587-54.2017.8.11.0025 – COMARCA DE JUÍNA

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO

: FELIPE HUBNER

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral, em que confirmou a tutela de urgência,

declarou inexistentes os valores apurados nas faturas dos meses de março, abril e maio/2017, por se mostrarem abusivos e fora da média.

Determinou a revisão do faturamento da UC 6/2540537-4, relativa ao período de março a maio/2017, devendo ser procedido o recálculo em liquidação de sentença. Condenou a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por compensação dos danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

E, por fim, condenou a apelante em custas processuais e honorários advocatício fixados em 20% (vinte por cento).

(id. 123847545)

A apelante,
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
sustenta que é permitido à concessionária cobrar pelo fornecimento de energia elétrica em unidades consumidoras rurais, tal qual ao do autor, com base na média do consumo por até dois meses consecutivos, caso o titular (consumidor) não informe a leitura, promovendo a recuperação em faturamento futuro, se tiver ocorrido acúmulo de produto não faturado.

Afirma que costumeiramente o apelado deixa de informar a leitura à empresa, fazendo com que os faturamentos sejam lançados pela média, e não pela real quantidade de energia consumida, o que tem gerado faturas cobrando pelo acúmulo não computado.

O procedimento está amparado pela resolução n. 414/2010 da ANEEL, portanto não há que se falar em ilegalidade das cobranças praticadas.

Aduz que o apelado se resumiu a contestar a cobrança pelo consumo de energia alegando que este não reflete a média praticada, no entanto não produziu qualquer prova que infirme a medição efetuada pela recorrente ou que demonstre a incompatibilidade do consumo faturado com a carga instalada no imóvel.

Discorda da condenação por dano moral que lhe foi imposta, sob o argumento de ausência de ato ilegal ou ilícito, e que o apelado não comprovou qualquer lesão ou abalo à sua honra, moral.

E, caso mantida a condenação, o valor deve ser reduzido.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Subsidiariamente, seja reduzido o valor da condenação.

(id. 123847552)

O apelado em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios.

(Id. 123847558).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O

apelado,
FELIPE HUBNER,
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral, em face da apelante
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Em sua petição inicial, afirma ser consumidor da unidade 6/2540537-4, localizada em imóvel rural localizado na Estrata Rural O LPT, na Cidade de Juruena-MT.

Desde a ligação da rede em agosto de 2016, os valores pelo uso de energia durante os meses de Agosto de 2016 a Fevereiro de 2017 variaram entrem R$ 18,58 a R$ 93,54, conforme cópias de boletos anexos, ou seja, uma média de R$ 49,01 por mês (R$ 343,12/7meses). Entretanto, em março/2017 o autor se deparou com tamanho absurdo, pois sua conta de energia aumentou para R$ 5.396,00, valor 100x maior que a média mensal, sem qualquer justificativa, uma vez que não houve qualquer aumento no consumo ou no número de aparelhos na residência. No mês seguinte a fatura ainda continuou com valor totalmente acima da média de consumo do Autor (ABR/2017 – R$ 701,30).

Inconformado, entrou em contato com a apelante para contestar os valores e enviou fotos do medidor para que fossem averiguados os fatos, porém não obteve resposta, e por isso instaurou procedimento administrativo OS 41357338.

Ainda sem resposta sobre sua reclamação, a apelante em 16/05/2017 compareceu em sua propriedade apenas para efetuar a suspensão do fornecimento de energia, sob a alegação de inadimplência da fatura do mês de março de 2017 no montante de R$ 5.396,00 (cinco mil, trezentos e noventa e seis reais), o que motivou o ajuizamento da ação.

O Juiz ao receber a inicial, deferiu a tutela de urgência, para
“restabelecer o fornecimento de energia elétrica na UC nº 6/2540537-4, em caráter de urgência, visto que presente o fumus boni iuris e o periculun in mora, requisitos essenciais para a concessão da medida, sob pena de incorrer em crime de desobediência.”
(id. 123847482)

Após a citação da apelante, o apelado noticia nos autos o descumprimento da liminar e informa que está há vários dias sem energia. (id. 123847490)

O Juiz determinou o imediato cumprimento da ordem liminar, sob pena de incorrer em crime de desobediência. (id. 123847493)

O apelado informou, em duas oportunidades, o descumprimento da liminar e a suspensão do fornecimento de energia em sua residência.

Designada audiência de conciliação, foi infrutífera.

Em contestação a apelante

defendeu a regularidade e legalidade da cobrança das faturas, e que elas correspondem ao efetivo consumo.

Explicou que em imóveis rurais a leitura é diferente das que se encontram localizadas em zona urbana, nos termos do art. 85 e 86 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL,

Afirmou que na zona rural, como no caso em tela, o faturamento deve ser mensal, utilizando-se a leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, conforme o caso.

Nada houve de ilegal nas cobranças levadas a efeito pela requerida, haja vista que no questionado mês de março/2017 foi realizado acerto de faturamento, a fim de recuperar o consumo não registrado nos meses anteriores, quais sejam, janeiro e fevereiro de 2017.

Asseverou ainda a inexistência de qualquer ato ilício a ensejar a condenação à repetição do indébito e compensação por dano moral.

(id. 123847503)

Após a impugnação, as partes intimadas para especificarem as provas, a apelante requereu julgamento antecipado da lide e o apelado pugnou pela produção de prova testemunhal e pericial.

Deferida a prova testemunhal, foi realizada audiência de instrução e julgamento. (id. 123847532)

Na sequência sobreveio a sentença de procedência dos pedidos do autor, onde o Juiz, em análise das provas existentes nos autos, entendeu que a apelante

não comprovou a regularidade das cobranças, isto é, que os valores de consumo lançados nas faturas objeto da ação estavam corretos e correspondiam de fato ao consumo do apelado em sua propriedade rural.

Eis o trecho da sentença:

“(...)

Nos termos do artigo 86 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, tratando-se de imóvel rural, a distribuidora de energia elétrica poderá realizar a leitura real do consumo a cada três meses, e nos meses em que o consumidor não efetuar a leitura do consumo, o faturamento se dará pela média, nos termos do artigo 89, vejamos:

Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 1º - A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 2º - Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 3º - A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

[...]

Art. 89. Quando ocorrer leitura plurimensal o faturamento deve ser mensal, utilizando-se a leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, conforme o caso, observado o disposto no art. 86.

No caso dos autos, consoante se infere da fatura juntada pelo requerido no ID. 9832449 e do extrato de consumo de ID. 9832592, a média de consumo de energia elétrica no imóvel rural do autor, desde a instalação da unidade consumidora (agosto/2016) até a data do aumento considerável da energia está na média de 110 kWh/mês.

Já no mês de março/2017 e abril/2017 o consumo medido foi de 10.265 kwh e 1.380 kwh, totalizando R$ 6.097,30 (seis mil e noventa e sete reais e trinta centavos) pelo fornecimento de energia elétrica.

No entanto, a requerida não trouxe razões suficientes a justificar a apuração do consumo de energia em patamar tão discrepante da média usual do autor, sendo a medição por estimativa prevista na Resolução 414/2010, feita pela média dos doze meses anteriores ao início do período estimado, o que, por óbvio, não foi realizado na hipótese dos autos.

Aliás, o preposto da ré ouvido em audiência deixou claro que apesar de ter sido realizada avaliação no medidor e verificada a instalação elétrica do imóvel, não foi encontrado nenhum vazamento de energia ou irregularidade, o que reforça a ideia de que as faturas questionadas, de fato, se mostram exorbitantes e abusivas.

Além disso, as duas testemunhas arroladas pelo autor foram uníssonas em afirmar que na residência existem poucos eletrodomésticos, citando uma geladeira, um freezer, um ventilador e uma bomba d’água, evidenciando, que o consumo apurado pela distribuidora está sim em dissonância com o efetivamente consumido, porque, repito, não foi encontrada qualquer irregularidade na instalação elétrica do imóvel, conforme verberado pelo preposto da ré.”

A apelante defende a reforma da sentença porque as faturas questionadas foram emitidas com base na média de consumo e que o apelado deixava de fazer e informar a auto leitura. Aduz que não há motivo para revisão do consumo lançado na fatura, independentemente de eventual discrepância do valor cobrado em determinado mês em comparação ao histórico da unidade consumidora.

Assevera que o apelado pretende com a presente ação se isentar do pagamento do valor total das faturas emitidas para sua unidade consumidora, embora sobre as mesmas não recaia qualquer inconsistência.

Destaco que trata-se de relação de consumo e, no caso, aplica-se a inversão do ônus da prova, nos termos do CDC.

O apelado comprovou, por meio de prova documental, que sua unidade consumidora no imóvel rural foi instalada e ligada em agosto de 2016, e os valores pelo uso de energia durante os meses de Agosto de 2016 a Fevereiro de 2017 variaram entrem R$ 18,58 (dezoito reais e cinquenta e oito centavos) a R$ 93,54 (noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos),

ou seja, uma média de R$ 49,01 (quarenta e nove reais e um centavo) por mês (R$ 343,12/7meses). Entretanto, em março/2017, menos de um ano de instalação/ligação da unidade consumidora,

o apelado se deparou com uma fatura de R$ 5.396,00 (cinco mil, trezentos e noventa e seis reais), em que a apelante alega ser a média de consumo dos 7 (sete) meses anteriores.

Além das provas documentais, em audiência foram ouvidas testemunhas que afirmaram que na residência do apelado tem poucos eletrodomésticos, o que destoa dos valores cobrados pela apelante.

Além disso, o preposto da apelante informou que não foi encontrada nenhuma irregularidade nas instalações elétricas do imóvel.

Sendo assim, a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia.

Como se verifica, não foi comprovada a regularidade das cobranças feitas ao apelado, mas, sim, evidente a discrepância entre os valores cobrados pela apelante.

Dessa forma, a cobrança dos valores lançados nas faturas, objeto da ação, é indevida, pois foge do padrão de consumo do apelado, não sendo justo que o consumidor pague por aquilo que não consumiu.

Nesse sentido a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUMENTO ABRUPTO DE VALORES – HISTÓRICO DE CONSUMO APRESENTADO – REVISÃO DE FATURAMENTO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – ANULAÇÃO DA COBRANÇA – DÉBITO COMPUTADO COM BASE NA MÉDIA DOS MESES ANTERIORES – RAZOABILIDADE – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Incumbe à concessionária de energia demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados como devidos, comprovando que realmente houve o aumento do consumo na unidade consumidora, o que não ocorreu.”
(N.U 1001308-67.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - TOI SEM ASSINATURA OU

COMPROVANTE DE ENTREGA - CONSUMIDOR NÃO ACOMPANHOU A PERÍCIA - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – AUMENTO DE CONSUMO E DE VALORES NAS FATURAS - AUSENTE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CONSUMO – REVISÃO DAS FATURAS - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO.

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida.

Não comprovado pela concessionária de energia o efetivo consumo de energia pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento significativo nas faturas, torna-se indevido o débito cobrado, condição que impõe a revisão das faturas com base na média de consumo dos 12 meses anteriores.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.”
(N.U 0003361-77.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - COBRANÇA INDEVIDA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de abastecimento de energia elétrica cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidades no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova.

2.

Ausentes provas da regularidade da cobrança e havendo nítida discrepância em relação ao consumo médio da unidade, torna-se imprescindível a revisão da fatura.

3.

Danos morais configurados no caso em apreço, pois a cobrança é indevida e houve o corte no fornecimento de energia.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

5.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6.

Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação e a correção monetária conta-se a partir da data do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(N.U 1004005-30.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)

Sendo assim, diante do conjunto probatório existente nos autos, não foi comprovada a regularidade dos valores lançados nas faturas objeto da ação,

por isso deve ser mantida a sentença.

Quanto a ocorrência do dano moral, verifica-se que quando ainda estava na esfera administrativa a discussão sobre a regularidade do débito, pendente de resposta, o apelante ajuizou a ação e obteve liminar para impedir a interrupção do fornecimento de energia, porém a apelante descumpriu a ordem judicial e procedeu a interrupção do fornecimento de energia na residência do apelado, que noticiou nos autos, ter ficado por 3 (três) meses sem o serviço, o que por si só é suficiente para ensejar a condenação por dano moral.

No que diz respeito ao valor da indenização, ela foi arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), está dentro dos parâmetros adotados por esta e. Corte e não implica em enriquecimento ilícito da parte.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, por terem sido fixados no patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022